Tribunal: TJSP
Processo: 1033796-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual e de inexigibilidade de débito, com pedido de restituição de valores pagos e devolução de cheques – Compra e venda de móveis planejados – Sentença de parcial procedência em relação à fornecedora, e de improcedência em face da cessionária do crédito – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pagamento por móveis planejados mediante

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão contratual e de inexigibilidade de débito, com pedido de restituição de valores pagos e devolução de cheques – Compra e venda de móveis planejados – Sentença de parcial procedência em relação à fornecedora, e de improcedência em face da cessionária do crédito – Recurso da autora.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pagamento por móveis planejados mediante emissão de cheques pré-datados – Securitizadora corré que os recebeu em virtude de cessão civil com a fornecedora – Contrato coligado, voltado à viabilização creditícia do negócio por empresa que seguiu à falência – Inexigibilidade do crédito pela rescisão do contrato, com dever de restituição de valor pago a maior – Responsabilidade solidária da credora nos termos do art. 7o do CDC e da parte final do art. 25 da Lei no 7.357/1985.

CLÁUSULA PENAL – Revisão – Multa estipulada em 20% do valor total do contrato que se reputa abusiva – Rescisão contratual antes do início da execução do serviço e da produção do bem móvel pretendido – Redução ao patamar de 5% do valor do contrato, adequado às finalidades reparatória e penalizadora da medida – Condenação das rés ao ressarcimento do valor pago a maior. Recurso parcialmente provido.